Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-17.2024.8.11.0111
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000246-17.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LIMA CARVALHO - CPF: 000.845.621-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO BITTECOUT DA SILVA - CPF: 094.411.144-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THEILOR BARBOSA DIAS - CPF: 027.738.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 069.087.191-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA ADEQUADA AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS –
REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– DESCABIMENTO – EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA –
ALEGADA A SEMI-IMPUTABILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL DA SEMI-IMPUTABLIDADE –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – PRISÃO MANTIDA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020)

Comprovado, pelos depoimentos seguros da vítima, o emprego de arma branca para a realização do crime de roubo, impositiva a manutenção da causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2.o, VII, do Código Penal
.

A conclusão acerca da existência d
e

semi-imputabilidade
, nos moldes do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
, demanda aferição mediante perícia médica, inexistente nos autos, mostrando-se insuficiente à sua comprovação a mera alegação de que o agente estava sob o efeito de drogas durante a ação criminosa.

Inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, isto é, a renitência delitiva, indicada pela
multirreincidência
, e a gravidade do crime, bem como mantendo-se a condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado, de réu que respondeu à ação penal segregado, mostra-se adequada a manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto
por

Daniel Lima Carvalho
,
insurg
indo
-se contra a sentença proferida pela Vara Única de Matupá/MT, que julgou procedente a ação penal, condenando
o recorrente
à pena
de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime descrito no a
rtigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

A defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de redução da pena-base, alegando excesso na exasperação
,
e propondo a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posteriormente, impugna a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por ausência de provas robustas quanto ao emprego de arma branca na prática delituosa.

R
equer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Finalmente, pugna pela revogação da prisão preventiva, postulando a liberdade provisória do recorrente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público opina pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

No mesmo sentido, a
Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador Jorge da Costa Lana,
o
pina

pelo improvimento da apelação, por entender improcedentes as alegações defensivas quanto à pena-base, à causa de aumento, à causa de diminuição e à liberdade provisória
,
conforme entendimento assim resumido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À
R
evisão.

V O T O

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria, ausentes questionamentos sobre a
materialidade e a autoria delitiva, confessadas pelo recorrente, que, em juízo, negou apenas haver se utilizado de arma branca para a prática da infração.

Tem-se, na espécie, que o recorrente foi condenado pela prática do
crime de

roubo majorado pelo emprego de arma branca (descrito no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal),
sendo-lhe aplicada a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Da pena-base.

Inconformado,
o recorrente aponta
a necessidade de redução da pena-base, alegando excesso na exasperação
,
e propondo a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão, contudo.

Compulsando a sentença condenatória, observo que, na primeira fase dosimétrica, foram reconhecidos os maus antecedentes do agente, nos seguintes moldes:

“
O acusado possui maus ant
e
cedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais (ID 143114691), a qual noticia a existência de vários registros criminais, revelando que o sentenciado é
multireincidente
,
o que autoriza a exasperação da pena tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena (reincidência), sem que isso importe em bis in idem (HC 188.086/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017) e (súmula 241 do STJ).
”

Por isso, estabeleceu a pena-base em 0
4 (quatro) anos e
0
9 (
nove
)
meses
de reclusão
, ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, valor que corresponde precisamente à fração de um oitavo (1/8) da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal (“de quatro a dez anos”).

Portanto, o julgador adotou
fração amplamente recomendada pela jurisprudência pátria, não incorrendo em qualquer desproporcionalidade, sobretudo por se tratar de agente
multirreincidente
.

A propósito, cito
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, indicando que:

“
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o
primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020)
. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022)

Da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

Além disso,
o
apelante
impugna a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por ausência de provas robustas quanto ao emprego de arma branca na prática delituosa.

A pretensão encontra-se
apenas na negativa formulada pelo recorrente em juízo
e em sede inquisitiva
,
oportunidades em que
, ao ser ouvido, confessou a prática do crime, mas negou haver utilizado uma arma branca para sua execução, alegando que “apenas estava com mão na cintura
e que não portava arma branca” (id.
229655651
, v.g.).

Não obstante, nas duas opo
rtunidades em que ouvida nos autos, a vítima foi clara ao afirmar que:

“(...)
estava portando nas mãos uma faca de cozinha com cabo de madeira
” (No inquérito, id.
229655189
).

“
Fui colocar o filho para dormir por mais ou menos meio-dia e meio e eu encostei as janelas, portas, porque ele ia dormir, e aí eu coloquei ele pra dormir e acabei dormindo junto, e aí
quando eu acordei, o indivíduo já estava dentro do quarto, ele colocou a mão na minha perna e quando ele se encostou a mão, foi a hora que eu acordei assustada e ele já estava em pé e aí ele estava com uma faca na mão
.
” (Em juízo, id.
229655709
)

Como se nota, a vítima foi clara e específica ao se recordar do emprego da arma branca, descrevendo-a, detalhadamente, como uma faca de cozinha com cabo de madeira.

Não se comprovou qualquer motivo para que a vítima tentasse incriminar falsamente o recorrente, sendo corrente na jurisprudência deste tribunal que, em crimes dessa natureza, geralmente comedidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância.

A propósito, cito
julgado recente deste egrégio Tribunal:

“(...)
Nos termos do art.
157, § 2.o, VII, do CP
, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca imprópria, devidamente comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a indigitada causa de aumento de pena.

(N.U 1005208-50.2023.8.11.0004,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
”

Portanto, deve ser mantida a incidência da majorante.

Da
semi-imputabilidade
.

A defesa colima, outrossim,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
, ao fundamento de que o recorrente
“
DANIEL sustentou em seu interrogatório judicial que é viciado em drogas, notadamente, faz uso de cocaína, estando sob seus efeitos no momento delitivo
”.

Ora, a
semi-imputabilidade
deve ser aferida à luz do critério biopsicológico
, ou seja, é
s
emi-imputável

aquele que, ao tempo da conduta, apresenta
va
perturbação mental e, por isso, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de se comportar de acordo com esse entendimento.

Assim, deve-se demonstrar que se trata de agente fronteiriço, isto é, acometido por perturbação mental, sendo, portanto, afetado em seu elemento intelectivo,
com
re
dução da
possibilidade de entender o caráter ilícito do fato
, ou
atingido
em seu elemento volitivo, isto é, reduzido na capacidade de se comportar de acordo com seu entendimento ace
r
ca da ilicitude do fato.

A conclusão acerca da existência da
perturbação mental em si, demanda aferição mediante perícia médica, inexistente nos autos, mostrando-se
insuficiente à sua comprovação a mera alegação de que o agente estava sob o efeito de drogas durante a ação criminosa.

Nesse sentido, confira-se
julgado do respeitável Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente demonstradas, devendo ser mantida a condenação. A mera alegação de que o agente é usuário de drogas não é suficiente para configurar a sua inimputabilidade, reclamando-se a comprovação do fato por meio de prova técnica, que não foi requerida na origem, mormente porque não há nenhum indício da incapacidade mental do acusado. A dosimetria da pena, realizada de forma a atender os requisitos previstos na legislação penal, merece ser mantida.

(TJ-DF 07200142320228070001 1693883, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)

Demais disso, o Código Penal é expresso ao prever que:

“
Art. 28 -
Não excluem a imputabilidade penal
:

I -
a
emoção ou a paixão

II -
a

embriaguez
, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos
.

§ 1
o
- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2
o
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”

Não se tratando, portanto, de embriaguez fortuita, nem comprovada pelo meio adequado a inimputabilidade ocasionada por patologia mental, impositiva a conclusão pela imputabilidade plena do recorrente.

Vedada,
por isso
, a redução de pena requestada.

Da prisão cautelar.

Por fim, a defesa
aduz a ausência dos requisitos legais,
pugna
ndo
pela revogação da prisão preventiva,
para que possa recorrer em liberdade
.

Acerca do
status
libertatis
do agente, o douto magistrado assim dispôs
na sentença condenatória
:

“
NÃO RECONHEÇO O DIREITO DO RÉU DANIEL LIMA CARVALHO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista o quantum da pena aplicada e o regime inicial de cumprimento, bem ainda, por vislumbrar a permanência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva.
”

Ao que se nota, tem-se em causa agente
multirreincidente
,
que vinha praticando vários delitos patrimoniais, sendo
condenado
por
crime
executado
mediante grave ameaça à pessoa
.

Nesse contexto, a reiteração delitiva, evidenciada pela
multirreincidência
, indica a necessidade da cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo quando mantida a condenação por pena privativa de liberdade em regime fechado.

Portanto,
inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação d
a
segregação cautelar, mostra-se inadequada, nesse momento, a
sua revogação
.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
aforado por
Daniel Lima Carvalho
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024